Tribunal: TJES
Processo: 0001060-78.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001060-78.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS HENRIQUE VOLPINI POLONINI e outros

APELADO: JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA GONCALVES e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZATÓRIA. CERCEIO DE DEFESA. REVELIA. OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE PROVAS. DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATO VERBAL. NOTA DE CRÉDITO RURAL. DEVIDA A INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Mesmo revel, oportunizou-se ao requerido a produção de provas no curso do processo de conhecimento, havendo consentimento expresso sobre o julgamento antecipado da lide, motivo pelo qual improcede a alegação de cerceio de defesa.

2. O mero inadimplemento de contrato verbal sobre o pagamento de notas de crédito rural não enseja, por si só, danos morais. No entanto, comprovadas inúmeras cobranças da instituição financeira e da própria quebra da boa-fé objetiva no trato realizado pelas partes, resta patente o desequilíbrio na esfera extrapatrimonial capaz de ensejar a indenização por danos morais.

3. O valor indenizatório arbitrado em R$10.000,00 (dez mil reais) se mostra excessivo, impondo-se sua diminuição para o valor de R$3.000,00 (três mil reais), o que se mostra mais compatível com as peculiaridades do caso.

4. O percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação se mostra módico em razão dos trabalhos demonstrados nos autos e o tempo de tramitação, motivo pelo qual se faz necessária a majoração para o patamar de 15% (quinze por cento).

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA GONÇALVES e conhecer e dar parcial provimento ao recurso de CARLOS HENRIQUE VOLPINI POLONINI, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
19 de agosto de 2024
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001060-78.2020.8.08.0011

APELANTE:
JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA GONÇALVES E OUTRO

APELADO:
CARLOS HENRIQUE VOLPINI POLONINI E OUTRO

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA GONÇALVES
e
CARLOS HENRIQUE VOLPINI POLONINI
interpuseram recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
e
APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA
,

respectivamente, em face da r. Sentença de fls. 104/107 dos autos físicos, prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da
“Ação de obrigação de fazer c/c danos morais”
, condenou o apelante ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas da nota de crédito rural firmada com o apelado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Passo ao exame do recurso de
JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA GONÇALVES
, tendo em vista a sua prejudicialidade em relação ao apelo adesivo de
CARLOS HENRIQUE VOLPINI POLONINI
.

DA APELAÇÃO DE JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA GONÇALVES

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

DA PRELIMINAR DE CERCEIO DE DEFESA

Em seu apelo,
JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA GONÇALVES
suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Alega que, muito embora tenha sido revel, especificou as provas que pretendia produzir nos autos. Afirma, ainda, que o julgamento antecipado da lide cerceou o seu direito de defesa em demonstrar que não prejudicou propositalmente o autor. Aduz que não houve oportunidade de produção de provas, o que evidencia o cerceio de defesa.

Vejamos.

Ao analisar os autos, observo que em sede de sentença o MM. Juízo decretou a revelia do requerido, ora apelante, tendo em vista a apresentação intempestiva da contestação. Com isso, operou-se em desfavor do réu os efeitos previstos no art. 344 do CPC, haja vista a inocorrência das exceções dispostas no art. 345 do CPC.

A despeito disso, antes da decisão de mérito, o MM. Juízo
a quo
intimou o requerido acerca da certidão de intempestividade (fl. 59), mantendo-se inerte o demandado (fl. 71-v).

Além disso, no termo de audiência de fl. 89, o MM. Juízo de Origem consignou que as partes, incluindo o apelante, solicitaram o julgamento antecipado da lide. Acessei a gravação da audiência e verifiquei que, ao ser questionado pela MM. Magistrada acerca do interesse de produção de provas, o causídico do apelante confirmou que estava satisfeito com as provas produzidas no processo (04min02s da gravação audiovisual).

Não bastasse, o MM. Juízo
a quo
intimou à fl. 90 o requerido para trazer novos documentos para melhor analisar os pedidos iniciais, mantendo-se inerte o apelante mais uma vez (fl. 92).

Diante disso, a despeito da sua revelia, o requerido teve inúmeras oportunidades de produção das provas que entendia fazer jus, o que não fez por desinteresse próprio.

Não posso deixar de constatar a partir do itinerário exposto que as alegações do apelante em sede preliminar não possuem qualquer fundamento ou subsistência fática, revelando-se verdadeiro descompromisso com a verdade, o que beira à litigância de má-fé.

Com isso, não há que se falar em cerceio de defesa, de modo que
REJEITO
a preliminar.

DO MÉRITO

No mérito, o apelante devolve tão somente impugnação ao capítulo de danos morais. Em seu apelo, alega, em síntese, que não restou provada lesão na esfera extrapatrimonial do apelado.

Sem razão uma vez mais
.

A indenização por danos morais corresponde à reparação pecuniária em virtude da inobservância do dever geral de incolumidade dos direitos personalíssimos de determinado sujeito. Pressupõe, para tanto, a existência concomitante de: i) ato ilícito; ii) nexo de causalidade; e iii) o dano à esfera extrapatrimonial.

Restou incontroverso e indiscutível nos autos que o apelado contratou uma nota de crédito em seu nome em favor do apelante, sob a promessa de que o último efetuaria o pagamento das parcelas. Do mesmo modo, constatou-se na presente demanda o inadimplemento do apelante, o que levou à procedência do pedido do autor.

Presentes, portanto, o ato ilícito e o nexo de causalidade.

Em relação ao dano, o caso em tela se assemelha às recorrentes hipóteses de inadimplemento contratual firmado entre pessoas físicas.

Nesse sentido, para além do mero inadimplemento contratual, constato que o apelado suportou inúmeras cobranças da instituição financeira que emitiu a nota de crédito rural (fls. 22/25). Além disso, verifico a quebra da boa-fé objetiva, conforme narrado na peça inicial, haja vista a confiança depositada pelo apelado a respeito do pagamento das parcelas do empréstimo pelo apelante.

Diante disso, ao contrário do que afirma o apelante, resta evidenciado o desequilíbrio psicológico na vida do apelado em virtude de sua conduta.

Com relação ao
quantum
fixado, entendo que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) arbitrado na r. Sentença se mostra excessivo.

Adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais utilizado pelo Col. STJ, entendo que se mostra justo o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), porquanto compatível com casos semelhantes em que se discute indenização decorrente de inadimplementos contratuais nesta Eg. Câmara.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para minorar o valor dos danos morais arbitrados para o importe de R$ 3.000 (três mil reais).

É como voto.

DO RECURSO ADESIVO DE
CARLOS HENRIQUE VOLPINI POLONINI

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

No apelo adesivo, o recorrente alega que os honorários advocatícios fixados na r. Sentença não levaram em consideração os trabalhos desenvolvidos pelo patrono da parte neste processo. Com isso, requer que a verba sucumbencial seja majorada ao percentual de 20% (vinte por cento).

Assiste parcial razão.

A teor do §2º, do art. 85 do CPC,
“os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”
.

Nos autos, observo que os patronos da parte autora apresentaram a petição inicial, a réplica à contestação, juntaram documentos requeridos pelo MM. Juízo
a quo,
participaram das audiências e apresentaram contrarrazões ao apelo do requerido.

Assim, a despeito da baixa complexidade da demanda e da ausência de fase instrutória, o processo tramita há mais de quatro anos, razão pela qual majoro a verba honorária em 15% sobre o valor da condenação.

Assim,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para majorar os honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 19/08/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões